Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-78.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENIVALDO BELO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: GENIVALDO BELO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600325-78.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600325-78.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600325-78.2020.6.16.0095,
que julgou procedente o pedido de representação eleitoral, apresentado pela parte requerente e
condenou o requerido candidato Genivaldo Belo Da Silva à pena de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, §5º da Lei n. 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução
23.210/19 do TSE. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Genivaldo Belo Da Silva, com fulcro no art. 72 da Lei Complementar n.
75/93, alegando, em síntese, que o representado, pessoa física, está promovendo a publicação de
conteúdo eleitoral em seu perfil do Facebook, sem que tenha previamente comunicado a Justiça
Eleitoral o endereço eletrônico (URL) da rede social utilizada para divulgação da propaganda.
Constata-se, pois, que o representado está se valendo de propaganda eleitoral irregular,
comprometendo o equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral, eis que conforme
pode se comprovar através de consulta ao Sistema CAND(doc.14217533), a rede social usada para
tanto não fora comunicada ao Juízo Eleitoral, (URL) da rede social utilizada para divulgação da
propaganda. Informações dos posts: "#eusou15, #JN2020"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENIVALDO BELO DA SILVA (RECORRENTE)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
366
10/03/2021 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.320
RECURSO ELEITORAL 0600325-78.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: GENIVALDO BELO DA SILVA
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK
EM PERFIL PESSOAL DE CANDIDATO REALIZADAS EM PERÍODO
DE PRÉ-CAMPANHA E MANTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral as suas redes
sociais que forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
2. A norma estabelecida pelo artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 não se condiciona a
ter “pedido expresso de votos” para ser de observância obrigatória por aqueles que
se lançam no certame eleitoral, sobretudo porque o seu § 1º deixa claro, inclusive,
que podem “ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral”.
3. A manutenção de publicações realizadas durante a pré-campanha em sites e
rede sociais com conteúdo eleitoral configura afronta ao disposto no artigo 57-B
da Lei nº 9.504/97 quando o candidato não efetua a respectiva comunicação à
Justiça Eleitoral na realização do requerimento de registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 28136366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GENIVALDO BELO DA SILVA,
candidato ao cargo de Vice-Prefeito para as Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral de Colorado/PR (ID. 14741066) que julgou
procedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.
Em razões recursais (ID. 14741266), o recorrente alega que a sua
postagem não deve ser considerada propaganda eleitoral, eis que não houve pedido
expresso de voto, destacando que o período de propaganda eleitoral inicia-se somente
a partir do dia 27 de setembro.
Defende que, nessa hipótese, não há a necessidade de informar
previamente o endereço para a Justiça Eleitoral.
Por fim, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença,
julgar improcedente a representação e, caso contrário, a multa seja parcelada nos
moldes do artigo 11, § 8º, inciso III da Lei 9.504/97.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 14741516), requerendo a
manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20395266), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral
de Colorado/PR condenou o representado à multa no valor de R$ 5.000,00 por
entender que os perfis criados na rede social Facebook que veiculam postagens com
conteúdo eleitoral, realizadas antes do início do período eleitoral, precisam ser ter seu
endereço eletrônico comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
Num. 28136366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

De fato, o perfil pessoal do candidato a Vice- Prefeito Genivaldo Belo da
Silva na rede social
(“Ninoza Belo”) veicula publicações com conteúdo
Facebook
eleitoral em favor de sua chapa majoritária,
.
antes do início do período eleitoral
Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas
pelas representantes:
Num. 28136366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

Num. 28136366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

Num. 28136366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs,
, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
redes sociais
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a)
, partidos ou coligações;
candidatos
(...)
§ 1º
, salvo aqueles
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
.
antes do início da propaganda eleitoral
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa no
Num. 28136366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

ou em valor
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal não foi providenciada pelo
candidato (ID. 14740216), de modo que as publicações veiculadas violaram a norma do
artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97, justificando a aplicação da multa prevista na referida
norma.
Note-se que, à época da realização das postagens (datadas de janeiro e
setembro/2020), o candidato não era obrigado a realizar a comunicação à Justiça
Eleitoral, entretanto, quando da realização do requerimento de registro de candidatura,
o recorrente deveria ter feito o referido aviso ou então excluído as publicações com
caráter eleitoreiro, o que não o fez, atraindo, portanto a incidência do disposto no artigo
57-B da Lei das Eleições.
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal de comunicar os
não foi
sites
providenciada pelo candidato, de modo que a manutenção das publicações veiculadas violaram a
norma do artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97, justificando a aplicação da multa prevista na referida
norma.
Nem se alegue ser necessário haver o pedido expresso de votos nas
postagens para a postagem ganhar relevância no âmbito eleitoral.
É que a norma estabelecida pelo artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 não se
condiciona a ter “pedido expresso de votos” para ser de observância obrigatória por
aqueles que se lançam no certame eleitoral.
O § 1º do artigo epigrafado deixa claro, inclusive, que podem “ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
”.
da propaganda eleitoral
Nessa esteira, é clara a aplicação da regra do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 no período pré-eleitoral quando as postagens de conteúdo eleitoral realizadas
antes do início do período de propaganda permanecem visíveis no perfil do candidato
em questão após o seu início.
Quanto ao montante da multa aplicada, tenho que a sua fixação no mínimo
legal (R$ 5.000,00) atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade,
ante a ausência de demonstração de gravidade que justifique a majoração.
Em relação ao pedido de parcelamento, anoto que este deverá ser
direcionado ao juízo eleitoral após a fase de conhecimento da presente representação.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
Num. 28136366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600325-78.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: GENIVALDO BELO DA SILVA -
Advogada do RECORRENTE: PAOLA CANABARRO SANTANA - PR0102011 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021
Num. 28136366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019065407700000027354742
Número do documento: 21031019065407700000027354742